Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709402-86.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA APELADO: ANDRE DE VASCONCELOS DIAS Despacho Nada a prover quanto à petição de ID no 17686767, págs. 1-2, uma vez que a análise dos pressupostos de admissibilidade e do mérito recursal é realizada na ocasião do julgamento, devendo ser preservado o direito de o advogado apresentar suas considerações orais, na forma regimental. Mantenha-se na pauta de julgamento. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro